Tribunal: STF
Processo: HC 218900
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIAS DA IMPETRAÇÃO NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.8.2022 por Anderson Humberto Parreira, advogado, em benefício de Davidson Rodrigues da Costa, contra decisão pela qual, em 21.6.2022, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 749.467. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DAVIDSON RODRIGUES DA COSTA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Recurso Especial em Embargos Infringentes n. 0801086-47.2013.4.02.5101).



    O paciente foi condenado às penas de 5 anos de reclusão em regime fechado e de 360 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do Código Penal, por seis vezes. A pena-base foi fixada acima do mínimo, pois presentes circunstâncias desfavoráveis, não reconhecidas atenuantes ou agravantes – foram aplicados os aumentos ante a prática de estelionato conta o INSS e de 1/2 pela continuidade delitiva.



    Interposta apelação pela defesa, o recurso foi parcialmente provido apenas para afastar a condenação do réu à reparação dos danos (fls. 1.036-1.037). Vencida a desembargadora revisora que reduziu a pena definitiva para 4 anos, fixou o regime aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 1.033-1.035).



    Opostos embargos infringentes, o recurso não foi provido (fls. 613-615).



    A defesa interpôs recurso especial contra o acórdão nos autos dos embargos infringentes, ocasião em que se pugnou pelo oferecimento do acordo de não persecução penal, tendo sido o recurso inadmitido (fls. 678-683).



    Por conseguinte, interpôs agravo em recurso especial, que não foi conhecido (fls. 744-745).



    Posteriormente, foi interposto agravo regimental em agravo em recurso especial, que foi desprovido (fls. 783-786).



    A defesa ainda interpôs recurso extraordinário (fls. 790-799) para fins de possibilidade do oferecimento do ANPP ou, subsidiariamente, pela suspensão da execução da pena, e teve segmento negado pela Vice-Presidência desta Corte Superior (fls. 808-810), transitando em julgado no dia 29/3/22, nos termos da certidão de fl. 814.



    Nas razões do presente writ, alega que (fl. 4):



    [...] a decisão que negou segmento ao recurso especial padece de ilegalidade, notadamente pela inobservância da possibilidade de aplicação do ANPP ao caso bem como pela possibilidade de suspensão do cumprimento da pena, até que o STF decida a respeito da questão.



    Afirma que houve bis in idem na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais utilizadas para aumentar a pena-base e na fixação de regime prisional mais gravoso, devendo ser observado o art. 33 do Código Penal para que seja fixado o regime aberto ou semiaberto.



    Argumenta que, no caso vertente, a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, quando não havia previsão legal sobre o ANPP, de maneira que é possível a suspensão da execução penal, ‘pois a limitação imposta aqui não é derivada de não preenchimento dos requisitos legais, ou seja, não foi alcançado apenas em razão da ausência da norma penal, o que justifica a suspensão’ do cumprimento de pena até análise da possibilidade de aplicação retroativa do ANPP pelo Supremo’ (fl.9)”.



    2. O impetrante aponta ilegalidade na espécie, pela pretensa “inobservância da possibilidade de oferecimento do ANPP ou, subsidiariamente, pela possibilidade de suspensão do cumprimento da pena, até que o STF decida a respeito da questão”.



    Argumenta que o “cerceamento do direito de locomoção do paciente decorreu de ato flagrantemente ilegal, máxime porque não lhe foi ofertado o ANPP, apesar de preencher os requisitos necessários, bem como porque a édito condenatório foi proferido por juiz incompetente para o exame da causa”.



    Sustenta ter sido o paciente “condenado a uma pena de 05 (cinco) anos em regime inicial fechado com base em fundamento que configura verdadeiro bis in idem.



    Com efeito, o fato de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) terem sido sopesadas negativamente fez com que a pena base fosse aumentada e fixado regime prisional mais gravoso (regime fechado), caracterizando flagrante bis in idem, o que deve ser reparado.



    (…) o regime inicial fechado, utilizando por base a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias, as quais já teriam sido utilizadas para majorar a pena base do paciente, sendo flagrante o bis in idem.



    Noutro giro, não desconheço o fato de que o acordo de não persecução penal, introduzido no Código de Processo Penal através do art. 28-A, com redação pela Lei n. 13.964/2019, não estava sendo admitido para os casos em que a denúncia tenha sido recebida.



    (…) Contudo, é imperioso consignar que a matéria reclama uma discussão mais acurada sobre o tema, tanto que a matéria atualmente encontra-se afeta a repercussão geral perante este excelso Tribunal.



    (…) No caso vertente, o fato da denúncia ter sido recebida antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 é exatamente o ponto que justifica adoção da medida de suspensão da execução penal, pois a limitação imposta aqui não é derivada de não preenchimento dos requisitos legais, ou seja, não foi alcançado apenas em razão da ausência da norma penal, o que justifica a suspensão do cumprimento de pena até análise da possibilidade de aplicação retroativa do ANPP pelo Supremo”.



    Ressalta que o “delito foi cometido pelo paciente sem violência ou grave ameaça à pessoa, tem pena mínima inferior a 04 (quatro) anos, e foi praticado muito antes do advento do Pacote Anticrime, sendo o ANPP medida suficiente e necessária para a reprovação do crime. Ainda, não está presente nenhuma das hipóteses impeditivas listadas no § 2º do artigo 28-A do CPP e, até a presente data, o benefício não foi oferecido pelo órgão ministerial.



    Imperioso destacar também que respondeu a todo o processo em liberdade e tem endereço residencial e profissional conhecidos”.



    Assevera que a “prisão do paciente decorreu de decisão condenatória prolatada por juízo incompetente.



    Isso porque, conforme relatório sobre o local do crime destacado na decisão condenatória proferida na ação originária, o estelionato perante o INSS foi praticado no Estado de Minas Gerais, o que atraiu a competência das investigações para a cidade de Governador Valadares-MG. Em meio às diligências policiais, surgiu denúncia anônima noticiando a prática de outra infração pelo paciente, na cidade de Caratinga-MG, mas no mesmo contexto fático do crime objeto da presente ação, que, inclusive, foi deflagrada a partir destes fatos e gerou a prisão em flagrante (…).



    Por outro lado, os mesmos fatos deram ensejo à propositura de outra ação penal, qual seja, o processo criminal nº 0000397-29.2013.4.01.3819, que atraiu a competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, subseção judiciária de Manhuaçu-MG (…).



    (…) o crime de estelionato contra o INSS foi praticado no Estado de Minas Gerais, o que, diante do local da infração penal alinhado à sua natureza (crime contra autarquia Federal), atrairia a competência para o TRF da 1ª Região, nos moldes do artigo 70 do CPP c/c artigo 109, I, da CF/88, devendo, inclusive, considerar prevento o juízo competente para análise dos autos nº 0000397-29.2013.4.01.3819.



    Some-se, a isso, que a própria decisão condenatória reconheceu também que parte da quantia indevida foi recebida na cidade de Caratinga-MG.



    Assim, fica nítida a incompetência do TRF da 2ª Região para processo e julgamento da ação penal n. 0801086-47.2013.4.02.5101. Como consequência, a prisão decorrente de condenação prolatada pelo citado tribunal, e ratificada pelo STJ ao não admitir o especial, também foi decretada por juízo incompetente, o que torna a prisão ilegal”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “I.- Concessão liminar da ordem de habeas corpus, para suspender a execução penal, eis que presentes de forma clara e insofismável, o constrangimento ilegal, como explicitado e demonstrado de forma irrefutável e irrefragável, linhas volvidas, determinando a imediata soltura do paciente, expedindo-se incontinenti o Alvará de Soltura.



    II.- Ao final, pela concessão da ordem nos termos expostos anteriormente, expedindo o competente alvará de soltura”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 749.467. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se enfatizar não se ter por demonstrado, nesta ação, constrangimento ilegal a ser imputado ao Ministro João Otávio de Noronha. Ao proferir o ato objeto da presente impetração e indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 749.467, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar que se pretendia, com essa impetração, “fazer as vezes de recurso de agravo em recurso especial, na medida em que busca revogar decisão monocrática que não admitiu do recurso especial, o que não é possível”, e que “contra a inadmissão do recurso especial a defesa interpôs, oportunamente, o devido agravo em recurso especial que não foi conhecido pela Presidência desta Corte, contra o qual foi interposto agravo regimental que foi desprovido, mantendo-se a decisão que não conhecera do agravo em recurso especial”.



    As questões objeto da presente impetração, referentes a eventual bis in idem na dosimetria da pena imposta ao paciente, à alegada incompetência do juízo que proferiu a sentença condenatória e ao pretenso preenchimento dos requisitos para o oferecimento do acordo de não persecução penal, não foram examinadas na decisão objeto deste habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional nos casos em que a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de poder “o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora